Tribunal: TJMT
Processo: 0004107-04.2014.8.11.0006
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004107-04.2014.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROSILENE MIRIAN COSTA LEONEL - CPF: 920.743.591-87 (APELANTE), LETICIA COSTA BARROS - CPF: 032.312.871-89 (ADVOGADO), WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - CPF: 536.276.601-53 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO CAMPOS LEONEL - CPF: 650.060.201-30 (APELANTE), ROBERTO DE SABOIA BICUDO - CPF: 723.532.107-59 (APELADO), GABRIEL DANTAS GIRALDES - CPF: 052.560.161-99 (ADVOGADO), DIEGO SOARES PEREIRA - CPF: 108.241.827-74 (ADVOGADO), DANIEL SOUZA VOLPE - CPF: 286.445.888-85 (ADVOGADO), ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA - CNPJ: 60.922.168/0018-24 (APELADO), MARIA CRISTINA FEISTAUER - CPF: 423.493.540-91 (ADVOGADO), ALEXSANDRA AZEVEDO DO FOJO - CPF: 254.479.768-12 (ADVOGADO), MAURICIO MARTINS COELHO - CPF: 267.478.628-05 (ADVOGADO), FLAVIA SANT ANNA - CPF: 710.860.137-00 (ADVOGADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (TERCEIRO INTERESSADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), ROMARIO VICTOR FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - CPF: 038.858.901-94 (ADVOGADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMARIO VICTOR FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - CPF: 038.858.901-94 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO CHAGAS MUNIZ - CPF: 028.645.551-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL MÉDICA E HOSPITALAR. MORTE NEONATAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO RESPEITADO. LAUDO PERICIAL COMPLETO E DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. CONCLUSÃO PELA AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA CONTRÁRIA. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais proposta em razão de alegada negligência médica no atendimento obstétrico que teria ocasionado parto prematuro e óbito neonatal.

2. Os autores sustentaram que a perícia desconsiderou documentos médicos relevantes e baseou-se apenas em entrevistas, pleiteando a anulação da sentença por cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa por suposta deficiência na perícia, decorrente da ausência de análise dos prontuários médicos e do indeferimento de pedido de esclarecimentos e complementação do laudo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O laudo pericial foi elaborado de forma técnica, abrangendo análise documental, exame médico, avaliação do atendimento prestado e dos prontuários médicos constantes nos autos.
5. A alegação de que o laudo se baseou unicamente em entrevista não encontra respaldo nos autos.

6. As partes foram intimadas para apresentação de quesitos, oportunidade em que os apelantes quedaram inertes, e a impugnação ao laudo foi genérica, sem formulação de questionamentos específicos.

7. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a impugnação genérica ao laudo não obriga o juízo a determinar esclarecimentos ou nova perícia.

8. Não há nulidade por cerceamento de defesa, estando a sentença devidamente fundamentada na prova técnica produzida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"1. Não há cerceamento de defesa quando o laudo pericial é elaborado de forma completa, com análise dos prontuários médicos e documentos dos autos. 2. A impugnação genérica ao laudo não obriga o juízo a determinar esclarecimentos ou nova perícia."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1057901-02.2020.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câmara de Direito Privado, j. 29.04.2025, DJE 30.04.2025; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 661.203/ES, Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, j. 24.04.2023, DJe 28.04.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Rosilene Mirian Costa Leonel
e
Marco
Antonio
Campos Leonel
contra sentença proferida
pelo juízo da
2a Vara Cível de Cáceres
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais em
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais movida em desfavor de
Roberto
d
e Saboia Bicudo
e
Associação Congregação
d
e Santa Catarina – Hospital São Luiz
.

Na origem, os autores alegaram que, em 28
/12/
2013, a autora Rosilene, gestante de 28 semanas, foi internada no Hospital São Luiz sentindo fortes contrações. Afirmam que o médico requerido, Dr. Roberto de Saboia Bicudo, realizou exame de toque vaginal, apesar de alerta quanto à contraindicação, o que teria provocado o parto prematuro e, por conseguinte, o óbito do recém-nascido. Alegaram também conduta negligente no atendimento hospitalar. Pleitearam indenização por danos materiais no valor de R$ 2.782,62 e danos morais no montante de R$ 300.000,00 para cada autor.

A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos, fundamentando-se na conclusão do laudo pericial judicial, que não constatou nexo de causalidade entre a conduta do médico e o desfecho obstétrico, afastando, assim, o dever de indenizar.

Em suas razões de apelação, os autores sustentam,
como
único
fundamento, a
nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o juízo
a quo
deixou de analisar sua impugnação ao laudo pericial e indeferiu o pedido de esclarecimentos e complementação do perito.
Requerem a anulação da sentença e retorno dos autos à origem para retomada da marcha processual a partir da impugnação
e realiz
ação de
nova perícia, uma vez que a matéria tem que ser esclarecida com base nos prontuários médicos
.

Foram apresentadas contrarrazões por ambos os apelados, ROBERTO DE SABOIA BICUDO e ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA, defendendo a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos. Alegam, ainda, que não houve cerceamento de defesa, pois as partes tiveram ampla oportunidade para manifestação no curso do processo, além de reafirmarem a robustez do laudo pericial que ampara a improcedência dos pedidos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela não intervenção no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Conheço do Recurso.

Limita-se a controvérsia à análise de
nulidade da sentença por cerceamento de defesa
, arguida sob o argumento de que o laudo pericial teria sido elaborado, equivocadamente, com base unicamente em uma entrevista de perguntas e respostas com as partes, sem análise dos documentos médicos específicos constantes nos autos.

No entanto, a sentença encontra-se fundamentada em laudo pericial produzido regularmente, sob contraditório judicial, que concluiu pela ausência de nexo causal entre a conduta médica adotada e óbito do recém-nascido.

O exame do trabalho pericial

de ID 281662369 demonstra que o perito adotou metodologia completa, abrangendo, expressamente, os seguintes procedimentos:
análise histórica e documental de toda a documentação constante nos autos, exame médico pericial, discussão técnica, confrontação das alegações das partes com os dados colhidos, avaliação de lesões, exame do atendimento médico prestado, análise dos elementos de previsibilidade e do nexo de causalidade, além de respostas aos quesitos formulados
.

É possível verificar, de forma inequívoca, que houve criteriosa análise dos
prontuários médicos, fichas de atendimento, registros de internação, laudos de exames e documentos hospitalares
, inclusive citando os respectivos IDs dos autos (ex.:
ID 65625271, ID 65624292, ID 65623074, ID 65625251
, entre outros). Portanto, a tese de que a perícia teria se limitado à entrevista é absolutamente dissociada da realidade processual.

O trecho do laudo destacado pelos apelantes, que descreve a realização de entrevista com as partes, refere-se apenas a uma das etapas do procedimento pericial, destinada ao levantamento da narrativa pessoal dos envolvidos,
a qual se soma, e não substitui, a análise minuciosa dos elementos documentais constantes dos autos
.

Deve-se destacar, ainda, que as partes foram
regularmente intimadas para apresentação de quesitos
, conforme decisão de
ID 281661937
, oportunidade em que os apelantes
quedaram inertes
. Posteriormente, intimados para manifestação sobre o laudo, limitaram-se a apresentar
impugnação genérica
(
ID 281662372
), na qual apenas alegaram, de forma equivocada, ausência de abertura de prazo para quesitos e nulidade do laudo por ser baseado em simples entrevista, sem, contudo, formular qualquer questionamento técnico específico ou apontamento de questões a serem esclarecidas. Também não procede a alegação de ausência de análise da impugnação, que foi devidamente apreciada na decisão de ID
281662397
.

A jurisprudência
deste E. Tribunal
é firme no sentido de que a impugnação genérica ao laudo não impõe ao juízo o dever de intimar o perito para prestar esclarecimentos
, sendo imprescindível, para tanto, a formulação de quesitos claros e pertinentes, o que não se verificou no presente caso. Veja-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. [...] ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS AO LAUDO PERICIAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PEDIDO ESPECÍFICO DE ESCLARECIMENTOS OU NOVA PERÍCIA. VALIDADE DO LAUDO PERICIAL COMO MEIO DE PROVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...] O Código de Processo Civil faculta às partes impugnar o laudo pericial e requerer esclarecimentos ou nova perícia,
mas a simples impugnação genérica não obriga o julgador a reabrir a instrução probatória. [...] No caso, o apelante apenas teceu críticas ao laudo, sem apresentar pedido específico de esclarecimentos ou de realização de nova perícia
. [...] (N.U 1057901-02.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça
o julgador, destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização de provas e diligências protelatórias, desnecessárias ou impertinentes.
(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 661203 ES 2015/0028065-9, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 24/04/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2023)

Portanto, não há falar em nulidade por cerceamento de defesa, tampouco em vício na elaboração do laudo. A sentença encontra-se devidamente fundamentada na prova técnica produzida, a qual, repita-se, foi realizada com observância dos critérios técnicos, científicos e processuais aplicáveis.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao
recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 12%, nos termos do art. 85, § 11, CPC, observada a gratuidade concedida aos apelantes na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025